Tribunal: TJBA
Processo: 0056886-31.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0056886-31.2005.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDUARDO PEREIRA TORRES

Advogado(s)
:
FERNANDA PEDREIRA DO NASCIMENTO, CARLOS ALCINO DO NASCIMENTO, AGNALDO OLIVEIRA GONCALVES DIAS

APELADO: Maria Oitula de Souza Torres Lima

Advogado(s)
:
PEDRO FERREIRA BATISTA

MK1/MKEP

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO – EXEGESE DO ART. 488 DO CPC - FALECIMENTO DA PARTE APELADA NO CURSO DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE HERDEIROS E SUCESSORES LEGAIS – RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA INTEGRALMENTE.

1. Os patronos da apelada manifestaram-se informando o falecimento da Sra. Maria Oítula de Souza Torres Lima, destacando que ela não deixou ascendentes nem descendentes, conforme atestado por meio da certidão de óbito colacionada aos autos.

2. Em observância ao princípio da primazia da decisão de mérito, conforme disposto no art. 488, do CPC, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485 do mesmo diploma legal.

3. Na espécie,
o vasto acervo probatório demonstra: i) a existência de contrato de compra venda do imóvel, em favor do apelante; ii) demonstrativos de utilização do saldo do FGTS do apelante para a aquisição de moradia e amortização do financiamento do imóvel litigioso; de modo que faz-se imperiosa a reforma da sentença no particular.

4. Recurso provido. Sentença reformada integralmente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0056886-31.2005.8.05.0001
, em que figuram como apelante EDUARDO PEREIRA TORRES e como apelada Maria Oitula de Souza Torres Lima.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER e DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .